Tribunal: TJSP
Processo: 1015888-33.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Mandado de segurança – Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Caso em que o impetrante participou do processo administrativo e apresentou defesa (recursos), sendo esta indeferida – Ausência de ofensa aos princípios constitucionais alegados, pois o impetrante exerceu o direito de defesa, participando do processo – Motivação suficiente – Caso em que a dupla notificação

Ementa:
Mandado de segurança – Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Caso em que o impetrante participou do processo administrativo e apresentou defesa (recursos), sendo esta indeferida – Ausência de ofensa aos princípios constitucionais alegados, pois o impetrante exerceu o direito de defesa, participando do processo – Motivação suficiente – Caso em que a dupla notificação deve ser enviada pelo órgão de trânsito que lavrou o auto de infração e que aplicou a penalidade – Detran que, baseado nas informações prestadas, verifica que foi atingida pontuação para a instauração de processo administrativo e assim o faz, notificando o motorista – Caso em que não pode invalidar o auto de infração e a multa aplicada, por falta de notificação, pois essa é de responsabilidade do órgão de trânsito que lavrou o auto – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015888-33.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JULIMAR
CHAVES
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015888-33.2019.8.26.0161 -Voto no 46122
2
APELAÇÃO No 1015888-33.2019.8.26.0161
Comarca de Diadema
APELANTE Julimar Chaves Costa
APELADO Departamento Estadual de Trânsito - Detran.
Voto no 46122
Mandado de segurança
Processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir Caso em que o impetrante
participou do processo administrativo e apresentou defesa
(recursos), sendo esta indeferida Ausência de ofensa aos
princípios constitucionais alegados, pois o impetrante
exerceu o direito de defesa, participando do processo

Motivação suficiente
Caso em que a dupla notificação
deve ser enviada pelo órgão de trânsito que lavrou o auto de
infração e que aplicou a penalidade Detran que, baseado
nas informações prestadas, verifica que foi atingida
pontuação para a instauração de processo administrativo e
assim o faz, notificando o motorista Caso em que não
pode invalidar o auto de infração e a multa aplicada, por
falta de notificação, pois essa é de responsabilidade do
órgão de trânsito que lavrou o auto Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Julimar
Chaves Costa contra ato praticado pelo Diretor da 238a Ciretran de Diadema. Diz
a inicial que a ré, no procedimento administrativo, cerceou o direito de defesa do
impetrante (devido processo legal, contraditório, ampla defesa), motorista de
aplicativo, não tendo havido motivação das decisões que indeferiram seus recursos e
impediram de se defender. Sustentou que a greve dos Correios causou prejuízo aos
motoristas, que passaram a não ser notificados da infração, que há ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015888-33.2019.8.26.0161 -Voto no 46122
3
princípio da presunção da inocência, ao direito de petição, e que os efeitos do
bloqueio administrativo da CNH prejudicaram sua vida profissional e sua
sobrevivência. Requereu, liminarmente, que fosse promovida a suspensão dos efeitos
administrativos lançados em sua CNH, permitindo o desbloqueio do documento
junto ao Detran. Requereu a procedência do pedido para decretar nula a instauração
do procedimento administrativo, diante dos vícios alegados.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações
(fls.71), informando que a impetrante possui bloqueio de suspensão do direito de
dirigir, em razão de ter havido o trânsito em julgado, mas não se iniciou o prazo de
suspensão de 10 meses, pois o condutor não deu início ao cumprimento da pena.
Sustentou que houve julgamento junto Detran e Jari, mas que o condutor não
apresentou defesa junto ao Cetran.
A ordem foi denegada (fls.85) pelo juiz André Mattos Soares.
Insatisfeito, apela o autor, alegando que não foi notificado das
infrações praticadas e que, portanto, não pode se defender, indicando o condutor e
apresentando recurso administrativo tempestivo.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.115.
É o relatório.
Sustenta o recorrente que não foi notificado das infrações
praticadas e que, portanto, não pode se defender, indicando o condutor do veículo e
apresentando recuso administrativo tempestivo.
Afirmou que, quando soube do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir, defendeu-se administrativamente, mas que os
recursos foram indeferidos, sem apresentação de motivação, o que impediu que se
defendesse de forma adequada.
Verifica-se que o Detran é o órgão responsável para, quando o
motorista atinge pontuação estabelecida em lei, e informada pelos diversos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015888-33.2019.8.26.0161 -Voto no 46122
4
de trânsito (do Município, do DER), instaurar processo administrativo para a
aplicação das penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir.
No caso, se o recorrente sustenta que não recebeu as
notificações sobre a infração, para indicação do condutor, e da aplicação da multa,
dos órgãos de trânsito, deve ajuizar a ação contra tais órgãos que lavraram o auto de
infração e aplicaram a multa, e não contra o Detran, que apenas colhe os dados e
instaura processo administrativo, com base na informação dada pelos órgãos de
trânsito.
Em relação ao processo administrativo havido, verifica-se que
não houve irregularidade alguma a ser reconhecida, pois o impetrante foi notificado
para participar do processo de suspensão, tanto que apresentou os recursos cabíveis,
das decisões da Jari e do Detran.
Embora alegue que as decisões proferidas no processo
administrativo não foram motivadas, os indeferimentos foram, sim suficientemente
justificados, não estando a Administração Pública obrigada a afastar, uma a uma,
todas as argumentações apresentadas pelo recorrente, não podendo, por exemplo,
acolher a alegação de que os órgãos de trânsito deixaram de realizar a dupla
notificação exigida, pois não é responsável pelas notificações (ou ausência delas)
encaminhadas por outros órgãos de trânsito.
Assim, a decisão proferida no processo administrativo, de
responsabilidade do Detran, respeitou os princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, da petição e da motivação, diante da participação do
impetrante, que pôde apresentar defesa e recorrer das decisões proferidas, não
podendo a autoridade impetrada, que não realizou as autuações de trânsito e aplicou
as penalidades, entretanto, invalidar ato praticado por órgão de trânsito, pois sequer
se pode afirmar que as notificações, de fato, não foram enviadas pelos agentes de
trânsito ao endereço do ora recorrente.
Portanto, não há nada nos autos a indicar que houve qualquer
ofensa aos princípios constitucionais indicados em sede de recurso, no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015888-33.2019.8.26.0161 -Voto no 46122
5
administrativo instaurado pelo Detran, que indeferiu os recursos do apelante,
transitando a decisão em julgado (fls. 79), e que aplicando ao recorrente a penalidade
de suspensão do direito de dirigir.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica